Tribunal: TJES
Processo: 5013328-36.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013328-36.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO DE ARAUJO
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013328-36.2022.8.08.0035

Recorrente: RODRIGO DE ARAUJO;

Recorridos: CAIXA CONSÓRCIOS;

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA QUE IMPÕE A RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS, DETERMINANDO QUE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS SEJA FEITA EM 30 DIAS APÓS O FIM DO GRUPO.

RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO MOMENTO DA DEVOLUÇÃO, AFIRMANDO SER CASO DE DISTINGUISHING DO IRDR 22/2015, POR TEREM SIDO PAGAS POUCAS PARCELAS, SE COMPARADAS A QUANTIDADE TOTAL DE PARCELAS. PEDE AINDA PELA REFORMA EM RELAÇÃO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, AFIRMANDO QUE O MONTANTE DEVE SER CORRIGIDO DESDE O DESEMBOLSO DE CADA PARCELA (O QUE JÁ FORA ESTABELECIDO PELA SENTENÇA), E JUROS DESDE A CITAÇÃO.

O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO, DESTACANDO-SE QUANTO AO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA, POIS A SENTENÇA DE ORIGEM ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO Nº 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NOS PONTOS SUSCITADOS PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DE DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)